Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e mantém bloqueio judicial de valor inferior a quarenta salários-mínimos em conta bancária. A recorrente requer a cassação da decisão e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a recorrente comprovou que o valor bloqueado possui natureza salarial apta a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no CPC; e ii) definir se há elementos para relativizar ou afastar a constrição judicial já efetivada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e § 2o, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo mitigação apenas em hipóteses legais ou em situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.874.222/DF, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do executado e inexistentes meios executórios menos gravosos.
5. O bloqueio recaiu sobre quantia depositada em conta com movimentações típicas de conta corrente, sem comprovação de recebimento de salário. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável da verba, ônus não cumprido.
6. A recorrente apresentou apenas extratos bancários com transações rotineiras, sem evidências de que a conta receba remuneração mensal. A natureza alimentar não se presume.
7. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida, diante da ausência de elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade salarial exige comprovação inequívoca da natureza alimentar da verba indicada como impenhorável. 2. A ausência de prova da origem salarial autoriza a manutenção de bloqueio judicial regularmente efetivado. 3. A regra do art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada conforme entendimento firmado pelo STJ, desde que analisado concretamente o impacto da medida sobre a subsistência do executado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e §2o; art. 854, §§2o e 3o e art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, DJe 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1725391, 0709966-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5/7/2023; Acórdão 1322282, 0748050-49.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 10/3/2021.